Tribunal: TJMT
Processo: 1023548-54.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023548-54.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ZILDINETE DE OLIVEIRA RODRIGUES FERREIRA (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS - CPF: 045.929.101-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAI Nº 1023548-54.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: ZILDINETE DE OLIVEIRA RODRIGUES FERREIRA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA LIMITAÇÃO DA MARGEM CONSIGNÁVEL E DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE VALORES A MAIOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– CDC – CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA –
SUSPENSÃO DOS DESCONTOS E DESBLOQUEIO DOS VALORES RETIDOS EM CONTA CORRENTE PARA QUITAÇÃO AS PARCELAS DO CONTRATO – ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – ACOLHIMENTO
– OPERAÇÃO QUE NÃO SE ENCONTRA ALBERGADA PELO DECRETO ESTADUAL 1306/2008 OU LEI Nº 10.820/2003 – TEMA 1.085 DO STJ FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO - RECURSO PROVIDO.

Conforme previsão do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

In casu
, afigura-se inviável a concessão da tutela nos termos pretendidos, porquanto além de a
autora/agravada não negar a contratação/renegociação da dívida perante o requerido/agravante, constata-se que se trata a hipótese de empréstimo na modalidade de Crédito Direito ao Consumidor – CDC, ou seja, operação que não se encontra albergada pelo Decreto Estadual 1306/2008 ou Lei nº 10.820/2003, consoante
Tema 1.085 do STJ.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL SA
, contra a decisão proferida na
ação de Obrigação de Fazer para Limitação da Margem Consignável e Devolução em Dobro de Valores a Maior c/c Indenização por Danos Morais
, ajuizada por
ZILDINETE DE OLIVEIRA RODRIGUES FERREIRA
,
que deferiu a liminar para determinar ao requerido que suspenda, no prazo de 72 horas, os descontos realizados na conta da autora/agravada com relação ao contrato em discussão, bem como proceda o desbloqueio dos valores contidos na referida conta, sob pena de multa diária de R$1.000,00.

Em suma, sustenta o banco recorrente o desacerto da decisão, por entender que não restaram comprovados os requisitos do artigo 300 do CPC/15 para concessão da tutela, uma vez que o contrato foi realizado na mais clara expressão da autonomia de vontade da autora/agravada, não havendo que se falar em abusividade/ilegalidades
à contratação.

No mais, discorda do valor da multa fixada para o caso de descumprimento da ordem, requerendo sua redução com a fixação de prazo e, ao final pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão recorrida.

A liminar postulada foi deferida, consoante ID nº 194409169.

As informações do Juízo singular, encontram-se no ID nº 194826685
.

Sem contrarrazões, consoante certidão de ID nº 200568650.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos, que autora
ZILDINETE DE OLIVEIRA RODRIGUES FERREIRA
,

ajuizou
ação de Obrigação de Fazer para Limitação da Margem Consignável e Devolução em Dobro de Valores a Maior c/c Indenização por Danos Morais
em face do requerido
BANCO DO BRASIL S/A
,
aduzindo, em síntese, que firmou contrato de empréstimo consignado sob nº 985137282, com o requerido em 23/05/2022, no valor de R$ 23.337,50, para pagamento em 96 parcelas de R$1.210,36.

Alegou, no entanto, que em razão de urgência, em 30/06/2023, necessitou realizar a renegociação quanto ao referido empréstimo, bem como de outras operações que já possuía (Ourocard Visa, BB Crédito Parcelamento e Adiantamento a depositante) com o requerido e, por isso, no mesmo dia, para quitação, de forma absurda o requerido suprimiu 100% do seu salário.

Ressaltou que tentou solucionar a questão de forma administrativa, todavia, como não obteve êxito, ajuizou a presente ação, visando
a concessão da tutela de urgência, consistente na: a) readequação dos descontos do citado contrato na margem consignável de 30%; b) devolução imediata da sua diferença salarial em dobro; c) aplicação de 30% da margem consignável das parcelas vincendas, sobre o seu salário de R$4.135,80, consoante autoriza o
Decreto Estadual 1306/2008 ou Lei nº 10.820/2003,
sob pena de multa diária. No mérito, além da confirmação dos citados pedidos, requereu
a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular
deferiu a liminar
pleiteada, nos termos acima relatado.

Inconformado, recorreu o banco requerido.

Pois bem.

De início, de se destacar que o presente recurso se restringe à análise do acerto ou desacerto da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência em favor da autora, ora agravada.

Como é cediço, para o deferimento da tutela de urgência é imprescindível o preenchimento dos requisitos exigidos no art. 300 do Código de Processo Civil/15, ou seja, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, consistente na apresentação de prova da verossimilhança da alegação autoral, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese, verifica-se que laborou em equívoco o douto magistrado singular.

Isto porque, da análise dos autos originários, extrai-se que,
além de a autora/agravada não negar a contratação/renegociação da dívida perante o requerido/agravante, das cópias dos contratos constantes dos IDs n.ºs 122228402 e 122228403, constata-se que se trata a hipótese de empréstimo na modalidade de Crédito Direito ao Consumidor – CDC, ou seja, operação que não se encontra albergada pelo Decreto Estadual 1306/2008 ou Lei nº 10.820/2003.

Em tais casos, de se destacar que o Superior Tribunal de Justiça considera lícita a cláusula que autoriza os descontos em conta de prestações devidas por obrigações assumidas pelo correntista, não cabendo, em princípio, a revogação ou limitação da permissão.

Nesse sentido, é a exegese da tese do
Tema 1.085
do STJ tirada do julgamento dos REsp 1.863.973/SP; REsp 1.877.113/SP e REsp 1.872.441/SP sob o rito dos recursos repetitivos,
in verbis
:

“
São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1.º do art. 1.º da Lei n.º 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.”

Ademais, imperioso consignar que basta uma singela análise dos extratos bancários de ID nº 122228393 a 122228401 do feito originário, para se constatar que a autora/agravada possui outras operações/contratos com o banco agravante, tais como cheque especial e cartão de crédito e cujos valores são debitados mensalmente na sua conta bancária.

Assim, por ora, afigura-se inviável a concessão da tutela nos termos pretendidos pela agravada, porquanto além de não se ter nenhuma notícia nos autos de que o contrato em discussão tenha sido firmado sob erro, dolo, coação ou qualquer outro vício de consentimento, imprescindível também verificar qual deles ocasionou a alegada supressão de 100% do seu salário.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – NEGÓCIOS BANCÁRIOS - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E CARTÃO DE CRÉDITO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - AGRAVO DESPROVIDO. Na sua petição inicial, o agravante afirma que houvera, de fato, contratação avençada entre as partes referente a um empréstimo consignado. Por mais que o agravante tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, no sentido de que não solicitou o cartão de crédito, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, visto que a questão relativa à inexistência de relação jurídica, neste ponto, exige a produção de outras provas. Com efeito, a simples afirmação de que seu interesse era somente o empréstimo consignado, não é o bastante para a tutela de urgência. Assim, ainda que relevante a fundamentação do agravante, dadas as peculiaridades do caso, não há razão para conceder a tutela requerida, sendo, pois, imprescindível o contraditório, visto que os fatos alegados, ao menos por ora, são controversos.”
(TJMT – RAI Nº 1013931-12.2019.8.11.0000, REL. DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2019, publicado no DJE 28/11/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUIZ A QUO – PRETENSÃO DE SUSPENDER OS DESCONTOS NA REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO PACTO QUESTIONADO – CONTRATO ASSINADO PELA PARTE – FORMA DE PAGAMENTO DESCRITA NO DOCUMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Código de Processo Civil preconiza, em seu art. 300, que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausente tais elementos, o indeferimento da medida liminar se impõe. A probabilidade do direito invocado não se encontra comprovada na espécie, pois, o empréstimo discutido nos autos advém do Contrato de Cartão de Crédito Consignado que foi devidamente assinado pelo Agravante, o que demonstra plena anuência e conhecimento das cláusulas descritas no documento, sobretudo, aquela que preconiza sobre a forma de pagamento, ou seja, descontos na remuneração do Contratante de valor correspondente ao mínimo da fatura mensal do cartão até que seja liquidado o saldo devedor total da dívida.[...] ”
(TJMT – RAI Nº 1005084-21.2019.8.11.0000, RELA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, publicado no DJE 26/06/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM FOLHA – COMPRA À VISTA – PAGAMENTO SOMENTE DO MÍNIMO DA FATURA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PROBABILIDADE DO DIREITO – AUSÊNCIA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS - RECURSO NÃO PROVIDO. Ausente a probabilidade do direito por não haver elementos que, por ora, demonstrem a intenção de contratação de empréstimo consignado em vez de cartão de crédito, é inviável a concessão da tutela de urgência antecipada, já que não preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. ”
(TJMT - RAI nº 1008050-88.2018.8.11.0000, REL. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/09/2018, publicado no DJE 17/09/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO - CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA PROVA DA ABUSIVIDADE CONTRATUAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não cabe a suspensão dos descontos efetuados em folha de pagamento ou em conta corrente do devedor, referentes aos empréstimos consignados, contraídos perante os agentes financeiros, em virtude da ausência de ilegalidade dos pactos e dos referidos descontos que, ante a natureza da avença, foram consentidos expressamente pelo devedor, caracterizando o exercício regular de direito dos credores. ”
(TJMT – RAI Nº 1003709-53.2017.8.11.0000, RELA. DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2017, publicado no DJE 26/09/2017)

Diante do exposto,
dou

provimento
ao recurso para
reformar a decisão recorrida e indeferir a tutela antecipada.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024